Tribunal: STF
Processo: MS 38498
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



  Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Pernambuco Backheuser, em face de ato oriundo do Tribunal de Contas da União, o qual aprovou a instauração de Tomada de Contas Especial e determinou a citação do impetrante. 



    Narra o impetrante que 



    “[f]oi citado através do Ofício nº 8805/2022- TCU/Seproc para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, por escrito, alegações de defesa nos autos da Tomada de Contas Especial nº 008.206/2021-0, em tramitação perante o Tribunal de Contas da União (‘TCU’) (Doc. 02); após requerimento da defesa – considerando que parcela substancial do processo encontrava-se em sigilo, bem como a exiguidade do prazo para elaboração da defesa escrita –, o TCU, ao deferir o acesso integral aos autos, prorrogou o prazo de alegações por 45 (quarenta e cinco) dias, o qual atualmente está em curso (Doc. 03). 



    2. A citação foi determinada pelo Acórdão nº 312/2021, de 24/02/2021, relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, no âmbito do qual o Plenário do TCU decidiu pela conversão do Processo nº 005.624/2009-1 (instaurado em 10/03/2009) em tomada de contas especial (autuada sob o nº 008.206/2021-0), incluindo nessa relação processual o Impetrante – que até então sequer tinha conhecimento das apurações –, dentre outras pessoas físicas e jurídicas”.



    Destaca que o tomada de contas especial foi instaurada para apurar “eventual superfaturamento em 08 contratos referentes a obras de ampliação/modernização do Centro de Pesquisas (Cenpes) e construção do Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD) e da Central de Utilidades, todos da Petrobras”. 



    Aduz que o acórdão 312/2021 “incorporou como como razões de decidir as manifestações da SeinfraOperações (Doc. 05) e da unidade (Doc. 06), fazendo expressamente uso de elementos produzidos no âmbito da Ação Penal 5037800- 18.2016.4.04.7000/PR”, a qual foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do reconhecimento da incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Argumenta que todos os atos do TCU que se basearam em elementos colhidos de ação penal anulada por incompetência absoluta não podem ser considerados válidos. Ademais, entende inexistir autorização do juízo competente para o compartilhamento das provas.



    Defende, assim, que possui direito líquido e certo ao devido processo legal e à vedação à utilização de provas ilícitas. Nesse tocante, argui que



    “11. A TC n° 005.624/2009-1 (originária) e a Tomada de Contas Especial nº 008.206/2021-0 são instrumentalizadas por elementos compartilhados por ordem da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, provenientes da Ação Penal n° 5037800- 18.2016.4.04.7000/PR, processo esse decorrente da Operação Lava-Jato (Doc. 04).



    12. Como consequência dessa assumida e proposital imbricação entre as esferas penal e administrativa, referidos elementos acabaram fundamentando atos praticados pelo TCU desde o seu aporte aos autos. Destaque-se: dentre os elementos incorporados pelos atos da Corte de Contas, consta o uso em larga escala da sentença condenatória proferida na Ação Penal n° 5037800-18.2016.4.04.7000/PR, que, conforme detalhado a seguir, foi anulada por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    17. Nessas condições, instauração e o prosseguimento Tomada de Contas Especial nº 008.206/2021-0 incorrem fatalmente na violação de direito líquido e certo do Impetrante de ser processado com base em provas lícitas, vulnerando ainda o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    18. Ora, se o TCU está a se valer de elementos vinculados à Ação Penal 5037800- 18.2016.4.04.7000, e se esses mesmos elementos foram anulados por determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, é certo que, diante de tais particularidades, a nulidade reconhecida judicialmente está a irradiar-se sobre os atos praticados pela Corte de Contas que fizeram uso de tais elementos, porquanto formulados à base de provas ilícitas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88. Esse cenário torna inviável que o Impetrante se defenda ou mesmo contradite adequadamente as imputações do TCU, porquanto lastreadas em provas ilícitas, evidenciando, ademais, violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88.



    (...)



    27. No caso dos autos, o ato decisório que autorizou o compartilhamento com o TCU, como visto, foi praticado por Juízo reputado absolutamente incompetente para o julgamento da correlata Ação Penal. Como decorrência, inexiste no caso decisão válida a autorizar – e, por consequência, legitimar – a utilização, pelo TCU, dos elementos decorrentes da Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000. 



    28. Esclareça-se que, embora a decisão judicial de autorização de compartilhamento tenha sido proferida em procedimento apartado à referida ação penal, e com uma abrangência global à Operação Lava-Jato (Doc. 08) – e, portanto, até poderia ser reputada válida em outros casos –, é certo que, sobre os fatos envolvendo o Caso Cenpes (Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000), tal ato decisório não possui validade jurídica de autorização de compartilhamento, porquanto proferido, como dito, por Juízo reputado absolutamente incompetente.”.



    Postula, destarte, a concessão de medida liminar, para que seja suspensa “a tramitação da Tomada de Contas Especial nº 008.206/2021-0 e, consequentemente, o prazo preclusivo para a apresentação alegações de defesa, a encerrar-se em 23/05/2022”, e, ao final pede a concessão da segurança para que



    “(d.1.) seja decretada a nulidade de todo e qualquer ato praticado pelo TCU – em especial o Acórdão nº 312/2021 (Doc. 04), a instrução do auditor da SeinfraOperações (doc. 05) e o pronunciamento da unidade (Doc. 06) – que esteja embasado em elementos provenientes da Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000, assim como os atos deles decorrentes (incluindo a citação do Impetrante), em razão da nulidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça; 



    (d.2.) seja reputada ilícita a juntada dos elementos compartilhados pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR aos autos das tomadas de contas em referência (TC n° 005.624/2009-1 e TC n° 008.206/2021-0), determinando-se o respectivo desentranhamento.”.



    Para melhor compreensão da controvérsia, determinei fossem requeridas informações à autoridade coatora, as quais foram devidamente prestadas (e-doc. 24).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA. INTERRUPÇÃO PREMATURA DA ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO. IRRAZOABILIDADE. PROVA EMPRESTADA DA OPERAÇÃO LAVA-JATO. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DOS ATOS DECISÓRIOS DA AÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO ELEITORAL COMPETENTE. ILEGALIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TCU. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.” (e-doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    O impetrante se volta, em suma, contra decisão do TCU que decidiu converter as diligências apuradas no processo TC nº 005.624/2009-1 em tomada de contas especial (TC n° 008.206/2021-0), determinando sua citação para apresentar defesa perante o TCU, cuja ilegalidade residiria na utilização de provas obtidas ilicitamente, vez que recolhidas de processo anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da incompetência absoluta do juízo. 



    Todavia, inviável acolher as alegações do impetrante, o que importaria em cercear, ab initio, o exercício das competências constitucionais atribuídas àquela Corte de Contas (art. 71, CF/88).



    Isso porque, ao longo do trâmite do referido processo, incumbirá ao impetrante apresentar suas razões de defesa e até mesmo interpor recursos legalmente cabíveis, durante o referido trâmite, ou mesmo após seu término.



    Conforme já assentado por esta Corte, a mera instauração da tomada de contas especial e o ato de citação para a apresentação de defesa perante o TCU não representa, por si só, ilegalidade ou abusividade sindicável na via mandamental. 



    Confira-se, nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. 1. A mera instauração de tomada de contas especial, com a citação de possíveis responsáveis, para apurar potencial dano ao erário, enquanto revestida de caráter preliminar e inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Magna Carta), não evidencia violação de direito líquido e certo de titularidade do agravante. Precedentes. 2. Embora, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o lustro estatuído na Lei nº 9.873/1999 balize a atuação da autoridade impetrada, quanto à imputação de débito e/ou à aplicação de sanção, não é possível, no atual estágio das apurações, ainda em curso no TCU, descartar, de modo inequívoco, como exigível em mandado de segurança, a configuração de base fática impeditiva da incidência do cutelo prescricional, consoante sinalizado nas informações prestadas nestes autos. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (MS nº 38.151/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/21).



    Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pelo e. Min. Roberto Barroso no MS n. 35.754, in verbis: 



    “Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante” (DJe de 8/6/18).



    Inexistente, destarte, o direito líquido e certo cuja violação ensejou a presente impetração, impõe-se a denegação da ordem, vez que o referido ato de citação em processo de controle externo, nem de longe tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo, passível de correção por meio de mandado de segurança.



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, a alegação de que a decisão da Corte de Contas estaria baseada exclusivamente em provas ilicitamente obtidas também não se sustenta. 



    Nesse tocante, cumpre destacar as informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “12. Dito isso, observa-se que, ao contrário do que sugere o impetrante, sua citação pelo TCU não se baseou em provas ilícitas.



    (...)



    14. Não obstante, apesar de alegar que o TCU se valeu de ‘provas ilícitas’, o impetrante não apontou concretamente ilicitude alguma nos elementos de convicção utilizados pelo TCU na fundamentação do Acórdão 312/2021-TCU-Plenário, mesmo os oriundos da Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000/PR, tampouco apresentou decisão judicial que tenha declarado ilicitude de prova. 



    15. Baseia-se o impetrante tão somente em decisão do STJ nos embargos de declaração no HC 612636, que não declarou ilícita ou nula prova alguma, mas apenas reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar o processo referente à mencionada ação penal, determinando, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, considerada competente para julgar o feito, com anulação apenas dos atos decisórios até então praticados e, mesmo assim, sem prejuízo da sua ratificação pelo juízo competente. 



    16. Com efeito, no referido acórdão do STJ (EDcl no AgRg no HC 612.636), assim constou expressamente da ementa: 



    7. Havendo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, a ação penal deve ser remetida à Justiça Especializada, mas com anulação apenas dos atos decisórios praticados e sem prejuízo da sua ratificação pelo juízo competente.



    (...)



    18. Vê-se, assim, que a questão posta prescinde de discussões mais alongadas. O próprio acórdão do STJ no HC 612.636, invocado pelo impetrante como razão central do presente mandado de segurança, explicitamente dispôs que apenas os atos decisórios da ação penal foram anulados – o que, obviamente, não inclui as provas produzidas –, e, ademais, mesmo os atos decisórios são passíveis de ratificação pelo juízo declarado competente.



    (...)



    28. Por fim, cumpre também observar que a decisão pela inclusão do impetrante no polo passivo da tomada de contas especial em tela, e sua consequente citação, não se baseou exclusivamente em elementos da Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000/PR. 



    29. Pelo contrário, simples leitura da análise da unidade técnica, transcrita no relatório que integra o Acórdão 312/2021-TCU-Plenário, é suficiente para se constatar a existência de outros elementos para formação da convicção do TCU, obtidos de fonte independente em relação à Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000/PR, que, em tese, poderiam conduzir ao mesmo resultado” (e-doc. 24).



    Com efeito, conforme depreende-se das informações, é certo que as provas colhidas na Ação Penal 5037800-18.2016.4.04.7000/PR, a qual teria considerada nula por decisão do STJ, por incompetência absoluta, não foram consideradas inválidas, mas apenas os atos decisórios da referida ação.



    Conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral da República:



    “Reitera-se que apenas os atos decisórios foram declarados nulos, mas com a ressalva de que poderiam vir a ser ratificados pela autoridade competente. Desse modo, não há que se falar em nulidade das provas produzidas pelo Juízo Federal. 



    Com efeito, o compartilhamento das provas só será havido por nulo na eventualidade de o Juízo eleitoral competente decidir por não ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo absolutamente incompetente. Contudo, não há notícia nestes autos de que haja aquele primeiro Juízo se negado a ratificar os atos decisórios proferidos pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.” (e-doc. 29, p. 18).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente